Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CERTIFICAÇÃO DE INCOMPLETUDE DO ENDEREÇO. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. É desnecessária a renovação da tentativa de citação por Oficial de Justiça quando já certificada a incompletude do endereço.
2. O fato de o requerido não ter sido encontrado nos endereços indicados, fazendo-se necessária sua citação por edital, não impede a retroação do marco interruptivo da prescrição prevista no §1o do art. 240, do CPC, uma vez que inocorrente atraso injustificado imputável à parte.
3. O agravo interno que ataca decisão interlocutória perde seu objeto caso seja julgado o mérito do agravo de instrumento antes de sua apreciação.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.